Tribunal: TJES
Processo: 0000028-11.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-11.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONACI XAVIER GARCINDO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da Lei Municipal nº 1.345/2007.

2. O §1º da referida lei dispõe que
‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’
.

3. Afastada a alegação de revogação da Lei nº 1.345/2007 pelas Leis nºs 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º do art. 2° da Lei nº 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

4. É induvidoso o direito do servidor à gratificação prevista, de maneira que o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias devem ser mantidos, em conformidade com a sentença impugnada.

5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para incluir na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária.

6. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e, ainda, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso adesivo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelações Cíveis n° 0000028-11.2022.8.08.0062

Apelante/Apelado: Município de Piúma

Apelante/Apelada: Jonaci Xavier Garcindo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma que, na ação de conhecimento ajuizada por Jonaci Xavier Garcindo em face de Município de Piúma, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ‘’
a) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; b) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; c) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; d) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; e) CONDENAR o Município de Piúma a pagar as férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária; e f) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 17.12.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011’’,
de forma que os valores das condenações deverão ser
‘’corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E
,
desde a data que era devido o seu pagamento
,
na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009’’
, devendo incidir
‘’
juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF’’.
Condenando o Município, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, devendo a fixação do percentual ocorrer quando liquidado o julgado.

Em suas razões recursais o apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a justiça gratuita deve ser indeferida; (ii) a lei que regia a gratificação por regência de classe foi revogada por lei posterior, de forma a que gratificação passou a ser incorporada no vencimento dos servidores; (iii) deve ser excluída a condenação de reflexos no décimo terceiro, férias e 1/3 de férias (iv) não deve ser condenada ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, (v) não há que se falar em pagamento de férias e 1/3 de férias sobre a extensão da jornada de trabalho, (vii) os honorários não foram devidamente fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo adesivo Jonaci Xavier Garcindo pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, que (i) o juízo
a quo
não considerou o lapso temporal devido quando condenou o município ao pagamento das diferenças ao salário de férias do servidor, dado que esses deveriam incidir, também, sobre o pagamento referente a extensão da carga horária, pois limitou-o apenas ao ano de 2017.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Piúma, pelo não provimento do apelo adesivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que a impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apta a elidi-la.

No caso, o Município se limita a apontar o valor do vencimento recebido pela servidora, fato que não é capaz de desconstituir o benefício da justiça gratuita já deferido em primeiro grau, notadamente porque o vencimento base se aproxima da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual rejeito a impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

Quanto à alegação de revogação da Lei nº 1.345/2007 pelas Leis nºs 1.865/2012 e 1.969/2023, estabelecem os §§1º e 2º, da Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) que:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

Com isso, da análise detida das leis suscitadas, verifico que não houve revogação expressa da Lei nº 1.345/2007, tampouco revogação tácita, pois a Lei nº 1.865/2012 apenas consignou em seu art. 49, §3°, que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido de valor específico de acordo com o que dispõe a lei da estrutura administrativa do Município de Piúma’’
, da mesma forma, fez a Lei nº 1.969/2013 ao estabelecer que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido percentual específico calculado com base no vencimento do cargo comissionado que ocupará, conforme o disposto no Anexo IV desta Lei’’
.

Todavia, ao analisar as funções gratificadas regidas pela Lei nº 1.969/2013 apenas consta a diretoria de escola, sem excluir, expressamente, o benefício estipulado pela Lei nº 1.345/2007, conferido aos professores em regência de classe. Destaco, ainda, o atestado da procuradoria legislativa reconhecendo a vigência do texto da Lei nº 1.345/2007.

Além disso, o art. 94, da Lei nº 1.865/2012, ao dispor sobre a revogação das disposições em contrário, não inclui a Lei nº 1.345/2007. Veja-se:

Art. 94. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis 775 de 20 de maio de 1999, 779 de 31 de maio de 1999, 806 de 26 de outubro de 1999, 1.077 de 20 de fevereiro de 2004, 1.078 de 20 de fevereiro de 2004, 1.213 de 30 de março de 2006, 1.419 de 05 de março de 2009, e 1.526 de 31 de dezembro de 2009.

Via de consequência, é induvidoso o direito do servidor à gratificação prevista, de maneira que o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias devem ser mantidos, em conformidade com a sentença impugnada.

A despeito da alegação do Município de que não deve ser condenado ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, o inc. I do art. 62 da Lei nº 1.969/2013 dispõe que:

Art. 62 - Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I- 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

O juízo
a quo
entendeu por ‘’
DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 17.12.2016
’’,
de maneira que, diante da confirmação do direito do servidor municipal ao recebimento da gratificação prevista pela Lei nº 1.345/2007, bem como de que o pagamento das férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias que lhe é de direito, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito de recebimento dos anos anteriores, observando o quinquênio prescricional.

Trata-se de título ilíquido, sendo que a definição do
quantum
devido está condicionada à fase de liquidação de sentença, momento no qual será verificado se o valor que deveria ter sido pago foi, de fato, quitado pelo Município no ano de 2021.

O Município se insurge, ainda, quanto à condenação aos honorários advocatícios, por entender que o reconhecimento da prescrição denota sucumbência recíproca. No entanto, verifico que não houve pedido, na inicial, quanto ao lapso temporal a ser abrangido pela condenação imposta na sentença, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento parcial.

Quanto ao recurso adesivo, analisando as razões recursais, verifico que merece provimento.

O Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma (Lei nº 1.969/2013) em seus arts. 48, 49 e 62, assim dispõe quanto à remuneração dos professores:

“
Art. 48 Vencimento ou vencimento-base é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias,
respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

[...]

Art. 62. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração
e nas seguintes condições:

I -
45 (quarenta e cinco) dias
, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II - 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.” (grifei)

Da leitura conjunta dos referidos dispositivos extrai-se a interpretação de que o cálculo da retribuição pecuniária referente ao período de férias deve incidir sobre o total da remuneração do servidor, nela incluídas as vantagens de natureza permanente e temporária, como a gratificação de regência de classe (art. 1° da Lei nº 1.345/2007) e a extensão de jornada (art. 47 da Lei n° 1.969/2013).

Portanto, a parte autora faz jus ao adicional de extensão de jornada previsto no respectivo Estatuto durante todo o período em que trabalhou com carga horária ampliada.

Embora tenha reconhecido o direito do servidor ao recálculo dos pagamentos a título de férias com o acréscimo referente à extensão de jornada, equivocou-se o magistrado de 1º grau a limitar a condenação ao período aquisitivo de 2017, de forma que o apelo adesivo comporta provimento, a fim de abarcar na condenação os demais períodos trabalhados pela parte com extensão de carga horária, em valor a ser definido em sede de liquidação de sentença.

Por tais razões,
conheço do recurso principal e nego-lhe provimento
. Ainda,
conheço do apelo adesivo e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de incluir na condenação a título de pagamento de férias, com acréscimo da extensão de carga horária, todos os períodos aquisitivos descritos na inicial, observada a prescrição quinquenal.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.